Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-54.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001221-54.2007.8.14.0051

APELANTE: ROGERIO DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001221-54.2007.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ROGERIO DA SILVA NEVES

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (
ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2.

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
PREJUDICADO.
VERIFICO QUE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ARTIGO 121, § 1º, DO CP, RESTA PREJUDICADO, TENDO EM VISTA QUE ESTE FOI RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA E APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DIMINUIR A PENA DO APELANTE.

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.
QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE, TAMBÉM JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A
GASALHOU A TESE DE QUE A CONFISSÃO QUALIFICADA TEM APTIDÃO PARA ATRAIR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL,
DIMINUINDO A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

4.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO
.
VERIFICO QUE ESTE REVELA UM MANIFESTO ERRO MATERIAL, AO PRETENDER A APLICAÇÃO DE UM BENEFÍCIO LEGAL ESPECÍFICO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO, PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO.

5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE, TORNANDO-A EM
09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6, FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ARTIGO 121, DO CP (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO), PELO QUE PROCEDO À DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, porém, de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias reclusão, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROGERIO DA SILVA NEVES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID nº 18098723) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 08/10, ID nº 10215403) em síntese, que, no dia
23/01/2007, por volta de 12h00, o denunciado desferiu uma facada nas costas da vítima, ocasionando-lhe óbito.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima abordou o acusado, quando este retornava para sua residência no horário de almoço, pois pretendia cobrar um pedágio dele. Ao chegar em casa, o réu dissertou acerca do fato para seu irmão, o qual lhe pediu para que esperasse para seguirem juntos ao trabalho. Todavia, o acusado seguiu sozinho, portado uma faca de cozinha. Nessa oportunidade, encontrou novamente a vítima e ambos iniciaram uma discussão, que evoluiu para uma luta corporal. O irmão do acusado, ao notar que ele já havia saído para trabalhar, foi atrás dele, momento em que presenciou a briga.

Consta que o réu desferiu um soco no ofendido e, quando este virou de costas, o golpeou na região lombar. Ato contínuo, o ofendido saiu correndo, passando a ser perseguido pelo acusado, que foi impedido de desferir novos golpes pelo seu irmão.

A vítima faleceu no local, visto que o golpe de faca atingiu sua aorta abdominal.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ROGERIO DA SILVA NEVES
como

incurso n
o
artigo 121, caput, do Código Penal.

Em ID 10215411,
recebimento da denúncia
no dia
21/01/2008
.

Em ID 10215422
suspensão do processo
e do prazo prescricional, no dia 28/02/2010.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 370/374, ID nº
1021545
6, o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 555/560, ID nº 18098723),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 580/589, ID nº 18098732), o recorrente pugnou pela
anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos
, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado (violenta emoção) e, por fim, pela causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 599/608, ID nº 18098736), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 610/618, ID nº 18386103), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, e pelo
Laudo Necroscópico
(fl. 58, ID nº 10215409), que apontou que a vítima morreu em razão ação perfurocortante.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha

ALESSANDRA SALDANHA DE OLIVEIRA
declarou, em juízo, que não presenciou o fato e que não conhecia os envolvidos. Relatou que mora próximo ao local onde ocorreu o crime e que, no dia do fato, viu várias pessoas correndo. Contou que foi verificar o que estava acontecendo, ocasião em que viu a vítima agonizando e, em seguida, vindo a óbito.

Em juízo, a testemunha
GEOVANOR RIBEIRO RIKER
informou que o acusado e a vítima moravam próximo a sua casa. Declarou que não sabe se eles tinham alguma rixa.

Relatou que estava dormindo em sua casa, quando a polícia foi até o local para saber sobre o ocorrido. Contou que a vítima, após ser golpeada, correu em direção à sua casa. Relatou que soube que a vítima teria dito que ia ficar com a namorada de Rogério, então eles passaram a travar a luta corporal. Depois disso, eles se encontraram em outro ponto, momento em que ocorreu o crime. Contou que Raimundo lhe disse que a vítima encontrou Rogério e Alex e que eles passaram a discutir, então o acusado deu a facada na vítima.

A genitora a vítima
RAIMUNDA NUNES DE SOUZA
, contou, em juízo, que foram em sua casa para informar que sobre o fato. Disse que se dirigiu até o local e viu o corpo de bombeiros tentando reanimar a vítima. Relatou que lhe informaram que a vítima teria dito que ia dormir com a namorada de Alex e que ele era corno, então Alex foi chamar Rogerio e eles começaram a brigar com a vítima.

O acusado
ROGERIO DA SILVA NEVES
declarou que já tinha um desentendimento com a vítima. Contou que, no dia do fato, a vítima lhe ofendeu, então passaram a travar luta corporal. Disse que, depois disso, foi pra casa. Contou que, quando estava retornando para o trabalho, a vítima veio para lhe agredir e tirou uma faca da cintura. Relatou que virou a mão do ofendido para trás e deu uma rasteira nele, ocasião em que a faca o perfurou.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

2.
DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º, do CP, resta
prejudicado
, tendo em vista que este foi reconhecido pelo Conselho de Sentença e aplicado na sentença condenatória para diminuir a pena do apelante, senão vejamos:

“(...) Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que foi reconhecida uma causa de diminuição de pena (privilégio) prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram que deve ser diminuído no mínimo de um sexto, assim, reduzo a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (...)”. (Trecho transcrito da sentença ID 18098723)

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão como atenuante,
também julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 18098723), a
gasalhou a tese de que a confissão qualificada tem aptidão para atrair a circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
diminuindo a pena na segunda fase da dosimetria.

4. DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Com relação ao pedido para aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33 da Lei antidrogas, verifica-se que este revela um manifesto erro material, ao pretender a aplicação de um benefício legal específico do delito de tráfico de drogas para o crime de homicídio, pelo qual o réu foi condenado.

5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém de ofício altero a fração de aumento da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio em 11 (onze) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos do crime e as consequências do crime.

Sobre a
culpabilidade
, merece ser mantida a decisão, haja vista que o acusado
saiu armado de casa com uma faca já premeditando os fatos e acertando uma facada certeira e violenta nas costas da vítima.

Quanto aos
motivos do crime
, o juiz valorou negativamente por considerar que tudo teria ocorrido porque a vítima brincou com o réu de que iria ficar com a namorada dele.

Por fim, no que diz respeito as
consequências do crime
, o magistrado considerou a prematura idade da vítima, por se tratar de um homem jovem com toda a vida para frente.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 06 (seis) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos e consequências do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 para cada uma delas, tornando-a em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, dosando-a em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição prevista no §1º, do artigo 121, do CP (homicídio privilegiado), pelo que procedo à diminuição da pena em 1/6, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, porém de ofício
altero a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime Semiaberto
.

É como voto.

Belém, 09/07/2024